Tribunal: TJDFT
Processo: 0729061-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729061-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: FERNANDA GUIMARAES PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Em apertada síntese, a agravante alega a nulidade da citação, em virtude de o mandado expedido pelo Juízo de origem ter sido recebido por pessoa estranha ao quadro da empresa demandada. Aduz que o endereço constante da petição inicial da ação originária é diverso do domicílio da agravante, sobretudo porque a sede da empresa foi alterada em 2018. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade da citação e reabertura do prazo para contestação. Preparo recolhido (ID. 49151723). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante dispõe o art. 309, inciso III, do CPC, a decisão que concede a tutela cessa sua eficácia quando o pedido é julgado improcedente. Em consulta ao andamento do processo de origem (0704685-16), verifica-se que o pedido da autora foi julgado improcedente, de modo que não teria eficácia eventual decisão concessiva de tutela. Há, pois, perda de objeto, o que impede o conhecimento do pedido por falta de interesse recursal. Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J